Tribunal: STF
Processo: HC 267720
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Otaniel Paula de Almeida contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.038.031/ES (doc. 5).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º [homicídio qualificado], II e IV, do Código Penal. (doc. 2, p. 5).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
Emana do auto de prisão que o paciente estaria supostamente envolvido no crime contra a vida. Com a devida vênia, cumpre discordarmos da autoridade coatora, por equivocadamente entender que tais medidas cautelares mostram-se inadequadas quando a gravidade do crime e o risco à ordem pública revelam-se significativo, tal como se afigura nos autos.
Compulsando os autos, contrariamente e diferentemente da assertiva ventilada pelo órgão colegiado. Registra-se, em que pese o paciente estar respondendo crime contra a vida, sua personalidade é pacata, tranquila, apontado como bom pai, ótimo marido e excelente profissional, conforme se faz prova através dos depoimentos colhidos em sede policial, de sua esposa, filha e contratante. Vale ressaltar, que da mesma forma cai por terra os argumentos de risco à ordem pública. Posto que, o paciente é primário, de excelentes antecedentes, colaborando com a investigação, comparecendo espontaneamente, independente de intimação e inexiste mácula, mancha, ocorrência e prisão anterior. Frisa-se, que analisando os autos, não há elementos suficientes para preenchimento dos requisitos necessários a manutenção da decretação da prisão preventiva. (doc. 1, pp. 3-4).
 
E, ao final, requer:
 
Diante de todo o exposto, uma vez presentes o fumus bonis iuris e o periculum in mora, já devidamente fundamentados em item próprio, e, consequentemente, revogando-se a prisão preventiva e expedindo-se o alvará de soltura em favor do Paciente. Caso Vossas Excelências não entendam por acolher os pedidos no mérito, como por exemplo, o monitoramento eletrônico. Caso não entenda pela possibilidade de concessão da ordem, mas reconhecendo ilegalidade. Seja oficiada a Autoridade Coatora para que preste as informações que entender e julgar necessárias, assim como, intime-se o Ministério Público, para que se manifeste em quota sobre o presente Writ. Por derradeiro, a Defesa requer a intimação de todos os atos processuais, em especial da data de inclusão do presente Habeas Corpus em pauta de julgamento, em nome do advogado que esta subscreve, a fim de que possa realizar a sustentação oral. Confiante no senso de justiça que norteia as decisões de Vossas Excelências e desta Corte Suprema. (doc. 1, p. 7).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do ora agravante, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que tornou impossível a defesa da vítima. Consta que, em razão da suspeita de que a vítima estaria furtando os clientes de sua empresa, o acusado “pediu à vítima que descesse do veículo e pegasse algumas ferramentas no porta-malas. Ao cumprir a ordem, a vítima foi surpreendida com disparos de arma de fogo efetuados pelo acusado, que foram a causa única e efetiva de sua morte”. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública (precedentes). 4. Agravo regimental desprovido. (doc. 1, p. 5 – grifei).
 
O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. A decretação da prisão preventiva do paciente está devidamente motivada e fundamentada em elementos indicativos de que a sua permanência em liberdade comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade do crime e as circunstâncias do seu cometimento mostram-se aptos a justificá-la, nos termos do art. 312, caput e § 2°, do Código de Processo Penal.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A PERMANÊNCIA, EM LIBERDADE, DO SUPOSTO AUTOR DO DELITO, COMPROMETERÁ A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E FRUSTRARÁ A APLICAÇÃO DA LEI PENAL: LEGITIMIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - É legítima a prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. II - No caso, “[o] Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, bem como o fato de o paciente estar foragido”. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e o fato de o paciente estar foragido, mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva. III - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.845 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA: NECESSÁRIO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 248.642 AgR/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/12/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 29 de janeiro de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator